Tribunal: TJPA
Processo: 0807046-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10390 - Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807046-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
Embargos de Declaração
, interposto por
Oliveira Comercio de Combustíveis LTDA-ME
em desfavor do
Acórdão Id. 11543740, prolatado por essa Colenda 2ª Turma

de Direito Público, que conheceu do Recurso de Agravo de Interno e, no mérito, julgou-o pelo não provimento, mantendo r. decisão monocrática
, nos autos da Ação Civil Pública, proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora embargado.

Síntese da inicial,
consta dos autos que o Ministério Público Estadual moveu a Ação de Improbidade Administrativa contra o embargante, imputando-lhe a prática de ato ímprobo em face da empresa uma vez, que supostamente não teria apresentado os documentos previstos na legislação pertinente referente ao contrato nº 9/2013-1903004. Por isso, pugnou o Ministério Público pela condenação da embargante às sanções da Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429/92, em seu art. 12 e cumulativamente, em seu máximo, por ter incorrido nas práticas do art. 10 e 11 da referida lei.

Irresignado com o
decisum
, o embargante interpôs os presentes Embargos com o escopo de ver sanada omissão existentes na r. decisão, objetivando o seu aprimoramento conforme os Tribunais.

Acrescenta que é imprescindível proceder-se ao saneamento do erro material constante na decisão, pois se trata equívoco, sendo, consequentemente o mérito dos Embargos de Declaração.

Por fim, requer a embargante que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e acolhidos.

Foram apresentadas as contrarrazões, sendo que o Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho se manifesta pelo
NÃO CONHECIMENTO

dos Embargos de Declaração
, em
decorrência de superveniente perda de objeto por prolação de sentença nos autos da Ação Principal
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença pelo juízo originário.
Eis a parte dispositiva da sentença (Id. 12312035 – autos originários), verbis:

“Diante de todo o exposto:

I)JULGO EXTINTO O FEITO,
com resolução de mérito, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como CONDENO:

a)CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhe as sanções de: suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos; pagamento de multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

b)OLIVEIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de: aplicação da multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor da remuneração do réu CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA, à época dos fatos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

Logo,
ratifico a decisão de ID28335267
, a qual determinou o
bloqueio
de valores no sistema SISBAJUD, bloqueio de veículo(s) no sistema RENAJUD e bloqueio dos bens no sistema CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS)

Condeno os promovidos ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários.

Publique-se e Registre-se. Intime-se.

Se houver a interposição de recurso de apelação”

Informo inclusive que já consta no Sistema Processual Judicial Eletrônico (PJe) deste e. Tribunal, o
recurso de apelação Id.74326577
, sobre a referida sentença.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 02/05/2023